Tribunal: CARF
Processo: 10314.728036/2014-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2010
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. DIRETORES. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO GANHO EVENTUAL. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Nos termos da Súmula CARF no 195, os valores pagos aos diretores não empregados a título de participação nos lucros ou nos resultados estão sujeitos à incidência de contribuições previdenciárias.
Os valores pagos a diretores não empregados a título de participação nos lucros não se caracterizam como ganhos eventuais, pois sendo o lucro objetivo perseguido pela empresa no exercício regular de sua atividade empresarial, não se pode atribuir-lhe natureza eventual, sob pena de contrariar a própria finalidade estatutária da sociedade.

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADVOGADO EMPREGADO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA MONOPOLISTA. ADI 3396. INCIDÊNCIA.
Conforme dispõe o art. 4o da Lei no 9.527/97, o disposto no art. 21 do Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94), que assegura ao advogado o direito aos honorários de sucumbência, não se aplica aos advogados empregados de sociedades de economia mista monopolista. Nestes casos, os honorários de sucumbência não pertencem aos advogados e, não havendo previsão legal específica que obrigue o repasse de tais valores, o pagamento assume caráter voluntário e não obrigatório, o que afasta a possibilidade de tratamento tributário diferenciado.
Por meio da ADI 3396, o STF atribuiu interpretação conforme ao art. 4o da Lei no 9.52797, para excluir de seu alcance apenas os advogados empregados públicos de empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias não monopolistas (isto é, que se submetam à livre concorrência econômica com empresas privadas).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.728036/2014-85
ACÓRDÃO
2003-006.695 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2010
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. DIRETORES. SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO GANHO EVENTUAL. NATUREZA
REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Nos termos da Súmula CARF no 195, os valores pagos aos diretores não
empregados a título de participação nos lucros ou nos resultados estão
sujeitos à incidência de contribuições previdenciárias.
Os valores pagos a diretores não empregados a título de participação nos
lucros não se caracterizam como ganhos eventuais, pois sendo o lucro
objetivo perseguido pela empresa no exercício regular de sua atividade
empresarial, não se pode atribuir-lhe natureza eventual, sob pena de
contrariar a própria finalidade estatutária da sociedade.

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
ADVOGADO
EMPREGADO.
SOCIEDADE
DE
ECONOMIA
MISTA
MONOPOLISTA. ADI 3396. INCIDÊNCIA.
Conforme dispõe o art. 4o da Lei no 9.527/97, o disposto no art. 21 do
Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94), que assegura ao advogado o direito aos
honorários de sucumbência, não se aplica aos advogados empregados de
sociedades de economia mista monopolista. Nestes casos, os honorários
de sucumbência não pertencem aos advogados e, não havendo previsão
legal específica que obrigue o repasse de tais valores, o pagamento assume
caráter voluntário e não obrigatório, o que afasta a possibilidade de
tratamento tributário diferenciado.
Por meio da ADI 3396, o STF atribuiu interpretação conforme ao art. 4o da
Lei no 9.52797, para excluir de seu alcance apenas os advogados
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.695 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728036/2014-85
2
empregados públicos de empresas públicas, sociedades de economia mista
e suas subsidiárias não monopolistas (isto é, que se submetam à livre
concorrência econômica com empresas privadas).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Francisco
Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte, de fls. 670/681, interposto contra
decisão da DRJ em Brasília/DF, de fls. 641/652, a qual julgou procedente o lançamento de
contribuições devidas à Seguridade Social, parte patronal, SAT/RAT e Terceiros, conforme descrito
nas NFLDs no 51.053.739-1 e 51.053.740-5, de fl. 410/430, lavradas em 14/11/2014, referentes ao
período de 01/2010 a 12/2010, com ciência do contribuinte em 19/11/2014, mediante AR de fls.
519.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 938.806,15 (patronal + SAT/RAT) e R$ 77.224,68 (Terceiros), já acrescidos de
multa de ofício de 75% e juros de mora (até a lavratura)
De acordo com o relatório fiscal (fls. 432/462), em análise à documentação
apresentada pelo contribuinte, a fiscalização constatou que a empresa efetuou remunerações a
título de “Bônus” e “Verba de Sucumbência” sem que estas rubricas fossem devidamente
consideradas como base de cálculo previdenciária.
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.695 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728036/2014-85
3
Ao verificar a contabilidade da empresa, verificou-se que foram pagas
remunerações na forma de “bônus” a contribuintes individuais constantes da Folha de Pagamento
como: Bônus da Diretoria (rubrica 4486), no valor anual de R$ 485.382,71 e Bônus Cons. Admin.
(rubrica 4484) no valor anual de R$ 381.540,00.
Ademais, observou-se pagamentos a título de “Verba de Sucumbência” (rubrica
3199) e Verba de Sucumbência Retro (rubrica 4818) nos valores de R$ 1.019.690,18 e R$
67.899,74, respectivamente.
Aproveito o didático relatório da DRJ de Origem, o qual aponta as seguintes
constatações feitas pela fiscalização:

O valor pago a título de bônus é em retribuição do trabalho, ou seja,
pagamentos ou vantagens oferecidas pela empresa por meio de um
sistema de recompensa baseado em metas ou requisitos pré-
estabelecidos pela empresa;

No tocante à verba paga a título de honorários de sucumbência a
fiscalização aponta a natureza salarial da verba, por se tratar de
pagamento pela contraprestação do serviço advocatício prestado, pago
com habitualidade.

Pagamento efetuado sem características de verbas de sucumbência
estabelecidas na Lei no 8.906/94, utilizando-se de critérios que limitam
este pagamento através da LC 497/86, quando na verdade essa lei não se
trata especificamente de verbas de sucumbências, mas de honorários
advocatícios de maneira geral.

Existência de decisão judicial com parecer de que os pagamentos feitos
nos moldes em questão foram feitos por liberalidade da empresa,
conferindo a essa verba natureza salarial. Isso decorre do entendimento
de que os advogados empregados da SABESP não fazem jus aos
honorários de sucumbência em virtude do art. 4o da Lei no 9.527/97, que
afasta o art. 21 da Lei no 8.906/94 dos empregados de empresa de
economia mista, sendo os valores pagos, então por liberalidade do
empregador por meio de Deliberação da Diretoria.

Existência de outra decisão judicial com parecer referente à superioridade
da Lei no 8.906/94 em relação à Lei Complementar Estadual 497/86, uma
vez que esta é hierarquicamente inferior a Lei Federal no 8.906/94 e
anterior a ela.
Assim sendo, a fiscalização procedeu ao lançamento das contribuições
previdenciárias e das destinadas a outras entidades e fundos (terceiros), sobre os pagamentos
efetuados a título de bônus e de verba de sucumbência por entender terem essas rubricas
natureza salarial.

Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.695 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728036/2014-85
4
Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 523/541, em 19/12/2014. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Brasília/DF, adota-se,
ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Do Bônus
O pagamento do bônus consiste na concessão de um prêmio eventual, desde que
a empresa apure lucro e distribua aos acionistas os dividendos obrigatórios, com
base no resultado apurado, conforme preceitua o art. 152, §§ 1o e 2o da Lei das
Sociedades por Ações no 6.404/76. Discorre sobre o direito constitucional do
trabalhador a participação nos lucros sem vinculá-los à remuneração.
Afirma que esses pagamentos aos diretores e conselheiros de administração são
de natureza eventual, pelo fato de estar condicionado ao resultado positivo da
empresa e não em retribuição ao trabalho executado pelo empregado.
Ademais, tais pagamentos decorrem de acordo efetuado entre os acionistas e
diretores/administradores, relação jurídica que escapa ao alcance da Lei no
8.212/91, sujeitando-se às regras da citada Lei no 6.404/76 (art. 152).
Da Verba de Sucumbência
Alega que se trata de pagamento efetuado aos advogados da SABESP, originário
do rateio do percentual não superior a 10% sobre o saldo dos honorários
advocatícios recebidos pela empresa em ações judiciais ou composições extra
judiciais, de acordo com a Lei Complementar Estadual no 497, de 29 de dezembro
de 1986.
Afirma que fáticamente o advogado que obteve sucesso em sua atuação
processual perceberá tanto os honorários advocatícios devidos pelo cliente, por
se tratar de obrigação contratual, como com os honorários de sucumbência
devidos pela parte derrotada da ação, este decorrente da Lei no 8.906/94 –
Estatuto da Advocacia (art. 22 e 23).
Aduz ainda que o ônus dos valores pagos a título de honorários de sucumbência
não é suportado pela empresa, esta apenas repassa aos seus advogados
empregados o valor que é depositado em sua conta pela parte vencida no
processo. Desta feita não podem tais valores integrar o salário ou remuneração
para fins previdenciários ou trabalhista.
Informa que o julgador do Processo no 12267.000387/2008-18 (Acórdão no 2402-
001.833- da 4a Câmara/2a Turma Ordinária) considerou um lançamento de
contribuição previdenciária sobre honorários de sucumbência improcedente, na
medida em que o fiscal optou por lançar imposto sobre situação que não se
caracterizava como geradora da contribuição da empresa.
Reforça que no citado acórdão restou consignado que o fato do pagamento de
honorários sucumbenciais ser efetuado diretamente pela parte perdedora à parte
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.695 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728036/2014-85
5
vencedora e somente então repassado ao profissional não teria o condão de
descaracterizar a natureza de sucumbência dessa verba, o qual não possui o
mesmo caráter de pagamento de contraprestação do serviço contratado pelo
cliente.
Afirma que tanto a Instrução Normativa 03/2005, vigente a época dos fatos
geradores como a Instrução Normativa 971/2009 vigente à época dos fatos aqui
combatidos são unânimes em dispor que honorários de sucumbência não
integram a base de cálculo da contribuição previdenciária da empresa.
Ao final requer que seja julgada improcedente a exigência fiscal.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Brasília/DF julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 641/652):
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
A remuneração tem de ser interpretada não somente como contraprestação
pelos serviços efetivamente prestados pelo empregado, mas, de forma mais
abrangente, como todas as verbas recebidas pelo trabalhador em razão do
contrato de trabalho com ele firmado.
Entende-se por salário de contribuição a remuneração auferida, assim entendida
a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título,
inclusive os ganhos habituais sob forma de utilidades.
BÔNUS. INCIDÊNCIA.
As parcelas pagas em decorrência de contrato de trabalho, em razão de sua
natureza remuneratória, integram o salário-de-contribuição.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Os honorários pagos aos advogados integram a base de cálculo da contribuição
previdenciária do segurado e da empresa, nos termos da legislação de regência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 28/04/2016,
conforme AR de fl. 668, apresentou recurso voluntário de fls. 670/681, em 12/05/2016.
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.695 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728036/2014-85
6
Em suas razões, com relação ao bônus pago aos diretores e conselheiros, alega a
RECORRENTE que a sistemática do pagamento decorre do que determinou o governo de São
Paulo, por meio dos pareceres CODEC, que estipulam o valor do prêmio até seis vezes a
remuneração mensal da Diretoria/Conselho de Administração, ou até 10% por cento do montante
total dos dividendos ou juros sobre capital próprio, pagos pela Companhia, prevalecendo o que for
menor.
Relata que o condicionamento para o pagamento é a apuração de um resultado
positivo da empresa, fazendo com que o pagamento seja de natureza eventual, haja vista que
depende do futuro incerto do resultado da empresa. Portanto, enquadra-se no art. 28, §9, alínea
e, item 7 da Lei 8.212/1991. Cita como precedente o acórdão do CARF no 2301-004.330
No que concerne aos honorários de sucumbência, afirma que tais valores são
devidos aos advogados da parte vencedora pela parte vencida (terceiro). Nesse contexto, afirma
que os arts. 22 e 23 do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94) asseguram ao advogado o direito
aos honorários sucumbenciais.
Afirma que apenas repassa o valor dos honorários de sucumbência aos seus
advogados empregados, não sendo um ônus suportado por ela. Alega que, por ser sociedade de
economia mista estadual, adota sistemática de repasse nos termos da Lei Complementar do
Estado de São Paulo no 497/86. Assim, o pagamento é efetuado por meio de rateio mensal do
percentual não superior a 10% da soma de remuneração dos advogados integrantes do quadro
jurídico da companhia. Aduz que este é um limite mensal, mas que todos os valores são devidos
aos advogados.
Cita o art. 14 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB para
defender que os honorários de sucumbência não integram a remuneração para efeitos
trabalhistas ou previdenciários.
Em sua defesa, apresenta precedente do CARF (acórdão no 2402-001.833), bem
como a Solução de Consulta COSIT no 40/2016, para ratificar sua alegação no sentido de que o
fato do pagamento de honorários sucumbenciais ser efetuado diretamente pela parte perdedora à
parte vencedora e, somente após, ser repassado ao profissional, não tem o condão de
descaracterizar a natureza de sucumbência dessa verba.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.695 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728036/2014-85
7
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

MÉRITO
Do bônus. Participação nos Lucros
Quanto ao tema, a RECORRENTE defende que o bônus pago aos seus diretores e
Conselheiros se trata definitivamente de ganho eventual, de modo que não há como considerá-lo
no salário-de-contribuição.
A lide consiste em discussão quanto a natureza jurídica do referido bônus, se salário
de contribuição ou não.
Quanto ao tema, a Lei no 8.212/91 exclui, expressamente, as importâncias
recebidas a título de ganhos eventuais do âmbito do conceito de salário de contribuição:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição: I - para o empregado e
trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim
entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer
título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços
nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de
trabalho ou sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)
e) as importâncias:
(...)
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário;
Resta saber se, no caso concreto, a importância paga pela RECORRENTE seria, de
fato, um ganho eventual a fim de afastá-la da base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Afirma a RECORRENTE que o pagamento do citado bônus ocorre somente na
condição da companhia apurar lucro e distribuir aos acionistas o dividendo obrigatório, nos
termos do art. 152, §§1o e 2o da Lei das S/A (Lei no 6.404/76). Ademais, a sistemática de
pagamento foi determinada pelo Governo de São Paulo (sócio majoritário) através dos Pareceres
do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado (CODEC) no 57/2003 e no 150/2005, os quais
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.695 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728036/2014-85
8
estipulam que o valor do bônus deve ser de até seis vezes a remuneração mensal da
Diretoria/Conselho de Administração, ou até 10% do montante total dos dividendos ou juros
sobre capital próprio pagos pela Companhia, prevalecendo o que for menor.
Desta forma, defende a eventualidade do pagamento pois condicionado à apuração
de um resultado positivo da empresa, que é evento futuro e incerto.
O citado dispositivo da Lei das S/A possui a seguinte redação:
Art. 152. A assembléia-geral fixará o montante global ou individual da
remuneração dos administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza e
verbas de representação, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo
dedicado às suas funções, sua competência e reputação profissional e o valor dos
seus serviços no mercado. (Redação dada pela Lei no 9.457, de 1997)
§ 1o O estatuto da companhia que fixar o dividendo obrigatório em 25% (vinte e
cinco por cento) ou mais do lucro líquido, pode atribuir aos administradores
participação no lucro da companhia, desde que o seu total não ultrapasse a
remuneração anual dos administradores nem 0,1 (um décimo) dos lucros (artigo
190), prevalecendo o limite que for menor.
§ 2o Os administradores somente farão jus à participação nos lucros do exercício
social em relação ao qual for atribuído aos acionistas o dividendo obrigatório, de
que trata o artigo 202.
O citado dispositivo legal, utilizado pela RECORRENTE como fundamento para
pagamento do bônus em discussão, trata de participação dos administradores nos lucros da
empresa. Ou seja, é o mesmo dispositivo utilizado para defender a isenção da PLR paga aos
diretores não empregados, tese já afastada pelo CARF conforme enunciado da Súmula no 195:
Súmula CARF no 195
Os valores pagos aos diretores não empregados a título de participação nos lucros
ou nos resultados estão sujeitos à incidência de contribuições previdenciárias.
Acórdãos Precedentes: 9202-011.036; 9202.010.258; 9202-009.919
Isto porque a participação nos lucros que é considerada isenta das contribuições
previdenciárias é aquela para aos empregados nos exatos termos da Lei no 10.101/2000.
Segundo afirma a própria RECORRENTE o valor denominado “bônus” é, na verdade,
uma participação dos diretores e administradores nos lucros da empresa. Tanto é que os
pareceres CODEC citados pela RECORRENTE estipulam regras bastante semelhantes àquela
prevista no art. 152, §1o, da Lei no 6.404/76 (Lei das S/A), acima citado, pois o valor do “bônus”
não pode ultrapassar:
 seis vezes a remuneração mensal da Diretoria/Conselho de Administração
(enquanto a Lei das S/A estipula a remuneração anual como teto); nem
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.695 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728036/2014-85
9
 10% do montante total dos dividendos ou juros sobre capital próprio pagos
pela Companhia (enquanto a Lei das S/A estipula 10% dos lucros como teto),
prevalecendo o que for menor.
Portanto, valores pagos a diretores/administradores com fundamento no art. 152
da Lei no 6.404/76 (Lei das S/A), como é o caso da verba denominada “bônus” (segundo afirma a
própria RECORRENTE), são base de cálculo das contribuições previdenciárias, pois não há
nenhuma norma que afaste tais verbas do campo de incidência tributária.
Evidente que, para firmar o entendimento da Súmula CARF no 195, também foi
rechaçada a alegação de que a participação dos diretores nos lucros seria um ganho eventual.
A despeito da RECORRENTE argumentar que o pagamento da verba é o resultado
positivo da empresa, fato futuro e incerto, entendo não ser possível caracterizar a referida verba
como de natureza eventual, pois o seu pagamento já é esperado e almejado.
A verba não possui características de eventualidade, mormente porque o seu
pagamento ocorre quando a empresa apura lucro e distribui aos acionistas o dividendo
obrigatório. Ora, a apuração do lucro é o objetivo central de empresas como sociedades limitadas
(LTDA), sociedades anônimas (S.A.). Nesta última se enquadra a RECORRENTE por ser uma
sociedade de economia mista, conforme disciplina o art. 5o, III, do Decreto-lei no 200/1967, e o
art. 5o da Lei no 13.303/2016:
Decreto-lei no 200/1967
Art. 5o Para os fins desta lei, considera-se:
III - Sociedade de Economia Mista - a entidade dotada de personalidade jurídica
de direito privado, criada por lei para a exploração de atividade econômica, sob a
forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua
maioria à União ou a entidade da Administração Indireta. (Redação dada pelo
Decreto-Lei no 900, de 1969)

Lei no 13.303/2016
Art. 5o A sociedade de economia mista será constituída sob a forma de sociedade
anônima e, ressalvado o disposto nesta Lei, estará sujeita ao regime previsto na
Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976 .
A despeito da RECORRENTE ter finalidade pública, a apuração de lucro lhe é
essencial, tanto para fins gerenciais quanto fiscais.
Isso porque a RECORRENTE, que à época dos fatos era uma sociedade de economia
mista, embora detivesse controle estatal atuava com objetivos empresariais claramente definidos,
entre os quais se incluem a apuração de lucros e a geração de valor aos acionistas, inclusive o
acionista controlador – o Estado de São Paulo.
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.695 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728036/2014-85
10
Como já reconhecido por esta Corte Administrativa, a participação nos lucros não se
confunde com vantagem eventual ou liberalidade do empregador, quando prevista em política
remuneratória estruturada e relacionada ao desempenho regular da atividade da empresa. Tanto
que a PLR paga aos empregados apenas são isentas das contribuições previdenciárias quando
pagas nos estritos termos da Lei no 10.101/2000.
No caso específico das sociedades de economia mista, o lucro não é apenas
permitido, mas esperado, ainda que parte dos objetivos institucionais da empresa inclua a
prestação de serviço público. A busca por eficiência e resultado econômico faz parte da finalidade
estatutária da companhia e da própria racionalidade empresarial prevista no ordenamento
jurídico.
Desta forma, se o lucro é objetivo perseguido pela RECORRENTE no exercício
regular de sua atividade empresarial, não se pode atribuir-lhe natureza eventual, sob pena de
contrariar a própria finalidade estatutária da sociedade.
Portanto, o “bônus” pagos aos diretores da RECORRENTE, em razão do
desempenho da companhia e vinculada ao resultado econômico, deve ser considerado como
rendimento habitual decorrente do exercício da função de direção, e não como ganho eventual,
atraindo, assim, a incidência das contribuições previdenciárias correspondentes.
Ademais, afirma a RECORRENTE que a eventualidade da verba residiria no fato de
existir lucro e distribuição aos acionistas do dividendo obrigatório. Ora, se a distribuição dos
dividendos aos acionistas é obrigatória, então este não é um evento incerto no caso de ocorrer
lucro.
Assim, por não se caracterizar como de natureza eventual, deve ser mantida a
tributação da verba que compreende o denominado “bônus” pago aos diretores e membros do
conselho da RECORRENTE.
Diante do exposto, entendo por manter o presente lançamento.

Honorário de sucumbência.
A despeito de toda a argumentação trazida pela RECORRENTE quanto ao tema,
entendo que não lhe assiste razão.
Conforme afirma a própria contribuinte, os honorários de sucumbência são valores
pagos pela parte vencida (terceiro) aos advogados da parte vencedora e consiste em um direito
dos advogados, conforme assegura o Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94). Assim, afirma que apenas
repassa o valor dos honorários de sucumbência aos seus advogados empregados, não sendo um
ônus suportado por ela.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.695 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728036/2014-85
11
Defende a não incidência das contribuições previdenciárias sobre a citada verba
com base no art. 14 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, em precedente do
CARF (acórdão no 2402-001.833), bem como na Solução de Consulta COSIT no 40/2016.
A fiscalização apresentou diversos fundamentos para embasar o lançamento, tais
como a ausência de previsão legal para a isenção, o suposto caráter salarial dos honorários de
sucumbência, entre outros.
No entanto, para este Relator, o argumento central – e que se revela suficiente para
afastar a pretensão da RECORRENTE – reside na alegação de que o pagamento dos chamados
“honorários sucumbenciais” seria uma liberalidade da empresa, uma vez que o art. 21 do Estatuto
da OAB (Lei no 8.906/94), que assegura ao advogado o direito aos honorários de sucumbência,
não se aplica aos advogados empregados de sociedades de economia mista monopolista (caso
da RECORRENTE), conforme dispõe o art. 4o da Lei no 9.527/97.
Transcreve-se os citados dispositivos:
Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94)
TÍTULO I
Da Advocacia
(...)
CAPÍTULO V
Do Advogado Empregado
Art. 18. A relação de emprego, na qualidade de advogado, não retira a isenção
técnica nem reduz a independência profissional inerentes à advocacia.
Parágrafo único. O advogado empregado não está obrigado à prestação de
serviços profissionais de interesse pessoal dos empregadores, fora da relação de
emprego.
§ 1o O advogado empregado não está obrigado à prestação de serviços
profissionais de interesse pessoal dos empregadores, fora da relação de emprego.
(Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)
§ 2o As atividades do advogado empregado poderão ser realizadas, a critério do
empregador, em qualquer um dos seguintes regimes: (Incluído pela Lei no 14.365,
de 2022)
I - exclusivamente presencial: modalidade na qual o advogado empregado, desde
o início da contratação, realizará o trabalho nas dependências ou locais indicados
pelo empregador; (Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)
II - não presencial, teletrabalho ou trabalho a distância: modalidade na qual,
desde o início da contratação, o trabalho será preponderantemente realizado fora
das dependências do empregador, observado que o comparecimento nas
dependências de forma não permanente, variável ou para participação em
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.695 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728036/2014-85
12
reuniões ou em eventos presenciais não descaracterizará o regime não presencial;
(Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)
III - misto: modalidade na qual as atividades do advogado poderão ser presenciais,
no estabelecimento do contratante ou onde este indicar, ou não presenciais,
conforme as condições definidas pelo empregador em seu regulamento
empresarial, independentemente de preponderância ou não. (Incluído pela Lei no
14.365, de 2022)
§ 3o Na vigência da relação de emprego, as partes poderão pactuar, por acordo
individual simples, a alteração de um regime para outro. (Incluído pela Lei no
14.365, de 2022)
Art. 19. O salário mínimo profissional do advogado será fixado em sentença
normativa, salvo se ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Art. 20. A jornada de trabalho do advogado empregado, no exercício da profissão,
não poderá exceder a duração diária de quatro horas contínuas e a de vinte horas
semanais, salvo acordo ou convenção coletiva ou em caso de dedicação exclusiva.
Art. 20. A jornada de trabalho do advogado empregado, quando prestar serviço
para empresas, não poderá exceder a duração diária de 8 (oito) horas contínuas e
a de 40 (quarenta) horas semanais. (Redação dada pela Lei no 14.365, de 2022)
§ 1o Para efeitos deste artigo, considera-se como período de trabalho o tempo em
que o advogado estiver à disposição do empregador, aguardando ou executando
ordens, no seu escritório ou em atividades externas, sendo-lhe reembolsadas as
despesas feitas com transporte, hospedagem e alimentação.
§ 2o As horas trabalhadas que excederem a jornada normal são remuneradas por
um adicional não inferior a cem por cento sobre o valor da hora normal, mesmo
havendo contrato escrito.
§ 3o As horas trabalhadas no período das vinte horas de um dia até as cinco horas
do dia seguinte são remuneradas como noturnas, acrescidas do adicional de vinte
e cinco por cento.
Art. 21. Nas causas em que for parte o empregador, ou pessoa por este
representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados
empregados.
Parágrafo único. Os honorários de sucumbência, percebidos por advogado
empregado de sociedade de advogados são partilhados entre ele e a
empregadora, na forma estabelecida em acordo.

Lei no 9.527/97
Art. 4o As disposições constantes do Capítulo V, Título I, da Lei no 8.906, de 4 de
julho de 1994, não se aplicam à Administração Pública direta da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como às autarquias, às
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.695 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728036/2014-85
13
fundações instituídas pelo Poder Público, às empresas públicas e às sociedades
de economia mista.
Importante mencionar que o referido o art. 4o da Lei no 9.527/97 foi objeto da Ação
Direta de Inconstitucionalidade – ADI no 3396. Quando de seu julgamento, o Supremo Tribunal
Federal – STF julgou a ação parcialmente procedente “para, atribuindo-se interpretação conforme
ao art. 4o da Lei n. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, excluir-se de seu alcance apenas os
advogados empregados públicos de empresas públicas, sociedades de economia mista e suas
subsidiárias não monopolistas (isto é, que se submetam à livre concorrência econômica com
empresas privadas), observado o teto remuneratório, quanto à remuneração total (salário mais
gratificações, adicionais e honorários) do advogado empregado público de empresa estatal
dependente da entidade pública que autorizou sua criação”. Transcreve-se a ementa do referido
julgado:
EMENTA
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. CONHECIMENTO. ART. 4o DA LEI N. 9.527/1997.
IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A SERVIDORES PÚBLICOS DE DIREITOS PRÓPRIOS
DE ADVOGADOS EMPREGADOS EM EMPRESA PRIVADA (LEI N. 8.906/1994, ARTS.
18 A 21). ADVOGADOS EMPREGADOS EM EMPRESAS PÚBLICAS OU SOCIEDADES
DE ECONOMIA MISTA SUJEITAS À CONCORRÊNCIA. ART. 171, § 1o, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL (NA REDAÇÃO ORIGINAL). INTERPRETAÇÃO CONFORME.
1. A questão constitucional posta nos autos consiste em decidir sobre afastar-se a
incidência de uma das leis (no caso a Lei n. 9.527/1997, art. 4o), em favor de outra
(Lei n. 8.906/1994 – Estatuto da OAB –, arts. 18 a 21), por inconstitucionalidade
da primeira. O conflito não se dá propriamente entre as normas legais (até
porque, fosse assim, se resolveria mediante a mera revogação da lei anterior pela
posterior), mas, sim, de uma destas com a Constituição, ao intentar afastar a
aplicação da outra.
2. A ausência de impugnação do art. 3o, § 1o, do Estatuto da OAB não prejudica o
conhecimento da ação direta. Na verdade, o autor deseja ver confrontado com a
Constituição o dispositivo da Lei n. 9.527/1997 (art. 4o) que especificamente retira
dos advogados da Administração Pública parcela de direitos reconhecidos aos
advogados empregados, ao passo que o art. 3o do mesmo Estatuto faz justamente
o contrário, incluindo os advogados servidores públicos no amplo conceito de
“atividade de advocacia”. Logo, seria paradoxal impugnar, nesta ação, esse último
dispositivo.
3. O servidor público que exerce a advocacia na Administração direta, autárquica
ou em fundação de direito público, ocupando cargo público, naturalmente não é
alcançado pela disciplina típica do advogado empregado, na medida em que se
submete a regramento constitucional e legal específico, de direito público, o qual
lhe confere direitos e obrigações peculiares ao servidor público.
4. O Estatuto da Advocacia, cujo projeto nasceu no âmbito do Congresso Nacional
(PL n. 2.938/1992, de iniciativa do deputado Ulisses Guimarães, do PMDB/SP),
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.695 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728036/2014-85
14
não poderia dirigir-se à disciplina dos advogados servidores públicos senão
subsidiariamente, pois as leis que regem tais agentes são de iniciativa privativa do
Presidente da República (e, por correspondência, nos âmbitos estadual, distrital e
municipal, dos governadores e prefeitos), conforme disciplina do art. 61, § 1o, II,
“c”, da Constituição Federal.
5. A não aplicação dos arts. 18 a 21 do Estatuto da Advocacia às carreiras dos
advogados servidores públicos não lhes gera prejuízo. Tais profissionais, como
prevê o art. 3o, § 1o, do mesmo diploma, submetem-se a dois regimes – o do
Estatuto da OAB e outro próprio do serviço público –, devendo neles haver
acomodações recíprocas. Nessa coexistência entre regimes jurídicos, por vezes a
norma de um derrogará a de outro, tudo à luz da Constituição Federal e dos
princípios consagrados na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
(LINDB).
6. Se a empresa pública ou sociedade de economia mista é monopolista, isto é,
não sujeita à concorrência de congêneres estritamente privadas, então eventual
distinção de tratamento feita por lei federal relativamente aos empregados
públicos (inclusive advogados), para atender peculiaridades do serviço, é
constitucional, ainda que essa empresa não receba subsídios do Estado. Tal
empresa, não estando sujeita à concorrência privada, se aproxima mais de um
ente estatal que de uma empresa privada, de modo que não é lógico aplicar-se a
regra niveladora do art. 173, § 1o, da Constituição Federal. Precedente.
7. O poder público, quando exerce atividade econômica em regime de livre
concorrência, precisa nivelar-se aos demais agentes produtivos para que não se
façam olvidar princípios da ordem econômica, em especial o da livre concorrência
(CF, art. 170, IV), que seria malferido se o Estado pudesse atuar na ordem
econômica privada observando disciplina mais generosa para seus
empreendimentos. Por isso, as empresas estatais não monopolistas devem
submeter-se às mesmas regras legais aplicáveis à concorrência privada, inclusive
no que tange às normas trabalhistas.
8. Analisando-se o disposto nos arts. 18 a 21 do Estatuto da OAB, cuja aplicação
aos advogados das empresas públicas e sociedades de economia mista foi vedada
pela lei impugnada, observa-se que nada ali pode ser negado a advogado
empregado público de empresa concorrencial, a saber: a) independência técnica;
b) desobrigação de prestar serviços fora da relação de trabalho; c) limite de 8
horas diárias de trabalho; d) salário mínimo profissional; e) horas extras com
100% de acréscimo; f) adicional noturno com 25% de acréscimo; e g) percepção
de honorários de sucumbência nas ações em que o empregador for parte.
9. A orientação do Supremo tem sido no sentido de que o recebimento de
honorários por advogados públicos não pode implicar a superação do teto
remuneratório do serviço público (ADIs 6.165, 6.178, 6.181, 6.197, Relator o
ministro Alexandre de Moraes; e ADI 6.053, Relator do acórdão o ministro
Alexandre de Moraes, todas julgadas na sessão virtual de 12 a 19 de junho de
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.695 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728036/2014-85
15
2020). Essa orientação é aplicável aos advogados com vínculo de emprego
público, já que o art. 37, XI, da Constituição também se dirige aos empregados
públicos.
10. Empregados de empresa pública, sociedade de economia mista ou subsidiária
que não seja monopolista nem receba recursos da Fazenda Pública para despesas
de pessoal e custeio em geral não estão sujeitos ao teto remuneratório do serviço
público, como já consignou o Supremo em vários precedentes, ao interpretar o
disposto no art. 37, § 9o, da Carta da República, na redação dada pela Emenda
Constitucional n. 19/1998 (por exemplo: AI 563.842 AgR, Primeira Turma, Relator
o ministro Marco Aurélio, DJe de 1o de agosto de 2013; RE 572.143 AgR, Primeira
Turma, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25 de fevereiro de 2011).
11. Ação conhecida e pedido julgado parcialmente procedente para, atribuindo-
se interpretação conforme ao art. 4o da Lei n. 9.527, de 10 de dezembro de
1997, excluir-se de seu alcance apenas os advogados empregados públicos de
empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias não
monopolistas (isto é, que se submetam à livre concorrência econômica com
empresas privadas), observado o teto remuneratório, quanto à remuneração
total (salário mais gratificações, adicionais e honorários) do advogado
empregado público de empresa estatal dependente da entidade pública que
autorizou sua criação (CF, art. 37, § 9o, na redação dada pela Emenda de n.
19/1998, c/c art. 2o, III, da Lei Complementar n. 101/2000).
12. Se o advogado empregado público já foi admitido por meio de concurso cujo
edital previa condições diversas daquelas constantes dos arts. 18 a 21 do Estatuto
da OAB, prevalece o edital aceito pelo candidato sem impugnação sobre a
presente interpretação conforme, em respeito às situações jurídicas constituídas.
(ADI 3396, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 23-06-2022,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 30-09-2022 PUBLIC 03-10-2022)
A decisão do STF na ADI 3396 transitou em julgado no dia 01/12/2023.
Ou seja, o Supremo decidiu que, para as empresas públicas ou sociedades de
economia mista monopolistas (ou seja, não sujeitas à concorrência de congêneres estritamente
privadas), que é o caso da RECORRENTE, é constitucional a distinção de tratamento feita pelo
art. 4o da Lei no 9.527/97.
Sabe-se que a RECORRENTE (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo – SABESP) atua no fornecimento de água e tratamento de esgoto no estado de São Paulo e
foi privatizada em 2024. Mas, à época dos fatos analisados (ano-calendário 2010), a RECORRENTE
era uma sociedade de economia mista, controlada pelo Governo do Estado de São Paulo (sócio
majoritário).
Ademais, notório que a RECORRENTE exerce suas atividades de forma
predominantemente monopolista, ou seja, não submetida à livre concorrência econômica com
empresas privadas. É de conhecimento geral que empresas do ramo da RECORRENTE atuam por
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.695 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728036/2014-85
16
meio de contratos de concessão firmados com os municípios, que lhe atribuem direito exclusivo
para prestar os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em determinada
localidade. Isso caracteriza uma situação de monopólio legal ou contratual nesses territórios.
Mesmo sendo, à época dos fatos, uma sociedade de economia mista, não havia concorrência
direta nos municípios onde a RECORRENTE operava.
Ademais, serviços de saneamento básico são frequentemente classificados como
monopólios naturais, devido ao alto custo de infraestrutura (rede de água e esgoto, estações de
tratamento, etc.), que inviabiliza a duplicação de redes para concorrência simultânea. Por ser um
serviço público essencial e sua prestação depender de outorga do poder público (Lei no
11.445/2007), a RECORRENTE não está sujeita à concorrência com outras empresas.
Sendo assim, à época dos fatos, não se aplicava à RECORRENTE a regra do art. 21 da
Lei no 8.906/94 (por força do que dispõe o art. 4o da Lei no 9.527/97). Portanto, não era atribuído
aos seus advogados empregados a norma que prevê o direito à percepção de honorários de
sucumbência. Em outras palavras, no específico caso concreto, os honorários sucumbenciais não é
uma verba autônoma pertencente ao advogado empregado, mas sim à RECORRENTE como
sociedade de economia mista monopolista.
Sobre o tema, cito o seguinte precedente do CARF:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 28/02/2012
(...)
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE
SUCUMBÊNCIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADVOGADO EMPREGADO. SALÁRIO
DE CONTRIBUIÇÃO.
Os dispositivos do Estatuto da OAB relacionados ao advogado empregado não se
aplicam à Administração Pública Direta, por força do artigo 4o da Lei 9.527/97, de
sorte que os honorários sucumbenciais pertencem ao Ente Público, e não aos
procuradores, enquanto empregados, servidores públicos, regidos pela CLT e
vinculados ao RGPS. Os valores recebidos a título de honorários sucumbenciais
constituem receita orçamentaria do município, sendo pagas aos seus
procuradores na forma de parcela variável, decorrente da política de
remuneração do ente público prevista em lei municipal, representando
verdadeira contraprestação remuneratória pelos serviços advocatícios que lhe
foram prestados.
(...)
(acórdão no 2401-004.174; Conselheiro Relator: Arlindo Da Costa e Silva; Data da
sessão: 18/02/2016)
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.695 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728036/2014-85
17
Assim, ausente previsão legal específica que obrigue o repasse de tais valores, o
pagamento assume caráter voluntário e não obrigatório, o que afasta a possibilidade de
tratamento tributário diferenciado em favor da recorrente.
Do exposto, no caso concreto, os valores pagos pela RECORRENTE a título de
“honorários de sucumbência” constituem remuneração paga aos seus advogados empregados e,
portanto, devem ser incluídos na base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Quanto ao precedente do CARF trazido pela RECORRENTE (acórdão no 2402-
001.833), bem como à Solução de Consulta COSIT no 40/2016, salienta-se que ambos versam
sobre honorário de sucumbência paga a advogado contribuinte individual (ou seja, autônomo).
Desta feita, inaplicáveis ao caso concreto, que trata de advogados empregados de sociedade de
economia mista monopolista.
Assim, não merece razão a RECORRENTE em seu pleito, devendo ser integralmente
mantido o lançamento.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 758
DF CARF MF
Original